Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717593-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP APELADO: PAULO HEMERSON DE MORAES DESPACHO Intime-se o embargado, Paulo Hemerson de Moraes, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 35673004), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator